Tribunal: STF
Processo: RHC 221319
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso em habeas corpus, interposto por Derick Vinicius da Silva Sperb, em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 752.258/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o recorrente foi preso em flagrante acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tendo o auto de prisão em flagrante sido homologado e convertida a prisão em flagrante em preventiva.



    Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas na residência do réu sem autorização judicial e obtidas ilegalmente, mediante tortura. 



    Alega, ainda, que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da segregação provisória sem observância dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que possui condições subjetivas favoráveis.



    Ao final, requer o seguinte:



    “Ante o exposto, considerando os termos da fundamentação acima, requer a concessão liminar para o reestabelecimento da liberdade do recorrente. Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Postula, ainda, quando do julgamento definitivo do recurso ordinário constitucional em habeas corpus, a manutenção da liberdade do recorrente com a concessão da ordem. 



    Por fim, em entendendo este Egrégio Tribunal pelo não conhecimento do recurso, requer seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 193, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 



    2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 



    3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    4. A busca domiciliar foi precedida de campana pelos políciais. Quando o recorrente foi por eles abordado, sacou uma faca e tentou esfaquear um dos agentes, fugindo, logo após, para o interior da residência. Além disso, quando realizada sua revista pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína, e em buscas efetuadas no interior da residência localizou-se expressiva quantidade de drogas. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Consoante menciona o Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão questionado, 



    “Inicialmente, o Juízo sentenciante afastou a tese defensiva de violação domiciliar com base nos seguintes fundamentos: 



    ‘Da análise dos elementos informativos colhidos até o momento, não se verifica, em cognição sumária, irregularidade na invasão domiciliar, uma vez que as circunstâncias que antecederam a atuação dos policiais na residência evidenciaram as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar. Ademais, não há qualquer elemento nos autos a evidenciar a prática de tortura por parte dos policiais. 



    A situação, portanto, era de flagrância, estando presente a hipótese excepcional prevista na Constituição Federal (XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial)’



    [...]



    ‘Tenho que tais requisitos, no caso em tela, estão presentes, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; ademais, nenhuma medida cautelar alternativa à prisão revela-se suficiente, senão vejamos. Na situação em apreço, consta do auto de prisão em flagrante que, após informações repassadas por um adolescente, a guarnição policial deslocou-se até o endereço Rua Guilherme Emig, 950, em Rolante, passando a monitorar o local. Consta que, ao tentarem realizar a abordagem de Dérick, este sacou uma faca e tentou esfaquear o Sd. Campos, sendo que o indivíduo, ao tentar fugir para o interior da residência, Denise fechou a porta, tendo este a arrombado. Durante a busca pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína com Dérick e 1 malote de crack com Denise. 



    Além disso, em buscas efetuas no interior da residência, foi localizada expressiva quantidade de drogas. Portanto, diante da expressiva quantidade de droga apreendida, há indicativos significativos da prática do delito do tráfico de drogas, em associação e com certa organização por parte dos indiciados. Veja-se que Denise possui antecedentes policiais por envolvimento de tráfico e que Dérick adotou comportamento agressivo contra a guarnição militar, inclusive com emprego de arma branca. Não se pode olvidar que tamanha é a gravidade do crime de tráfico de drogas, que foi equiparado pela Constituição da República a crime hediondo. 



    Outrossim, a prática forense demonstra que a traficância está diretamente ligada a outros delitos, notadamente contra o patrimônio. No que tange à necessidade, a prisão cautelar se justifica para o resguardo da ordem pública, haja vista que a liberdade dos flagrados pode permitir que continuem na atividade ilícita, principalmente na traficância, que é, como consabido, elemento que causa grande instabilidade e medo no meio social, ainda mais em cidades de pequeno porte, caso de Taquara. Os pressupostos para a prisão preventiva estão presentes no caso, sendo insuficiente a substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão" (e-STJ, fls. 22 e 94).’



    Como se verifica, o entendimento perfilhado na sentença condenatória está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.”



    Vê-se, portanto, que as instâncias de origem consignaram que o ingresso dos policiais no domicílio do réu deu-se a partir de fundadas razões (monitoramento prévio) que implicou a prisão em flagrante.



    Com efeito, para divergir da conclusão das instâncias ordinárias, a fim de concluir pela ilicitude das provas colhidas, bem como da existência de tortura, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    No tocante aos demais fundamentos do recurso, cumpre reproduzir trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    “Por fim, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, pois o recorrente quando abordado pelos policiais sacou uma faca e tentou esfaquear o Sd. Campos, fugindo, logo após, para o interior da residência. Além disso, quando realizada sua revista pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína com Dérick e 1 malote de crack com Denise e em buscas efetuadas no interior da residência, foi localizada expressiva quantidade de drogas”



    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual  



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)



    Por fim, anoto que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente